Tribunal: TJSP
Processo: 0003862-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARQUEAMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Liminar – Requisitos autorizadores – Arts. 561 e 562, do CPC – Resilição unilateral do contrato – Questão controvertida – Juntada de documentos pelas partes que trazem incerteza quanto à data de vigência do contrato – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0003862-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
AUGUSTO SERRA ECOLAVAGEM E ESTACIONAMENTO ME, é agravado
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Às 16:59 e às 17:54, no momento do apregoamento
do processo, a Dra. Elaine Bastos Lugao estava ausente no lobby virtual. Por maioria
deram provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz que o nega e declara. O 2o juiz fará
declaração de voto convergente.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): ADRIANA AUGUSTO SERRA ECOLAVAGEM E ESTACIONAMENTO ME
AGRAVADO (S): HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
JUIZ (A): LEILA HASSEM DA PONTE
VOTO No 47175

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
ESPAÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PARQUEAMENTO
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE Liminar Requisitos autorizadores Arts. 561 e
562, do CPC Resilição unilateral do contrato Questão
controvertida Juntada de documentos pelas partes que
trazem incerteza quanto à data de vigência do contrato
Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra as r. decisões de fls.
317/8 e fls. 351/2 dos autos originários, que revogaram a liminar anteriormente
deferida em ação de manutenção de posse, fundada em locação de espaço
para prestação de serviços de parqueamento. A agravante sustenta, em
síntese, estarem presentes os requisitos para concessão da liminar de
manutenção de posse no imóvel; alega que se trata de contrato de locação
para prestação de serviços de estacionamento, parceria que vinha sendo
renovada há mais de vinte anos entre as partes, vigente até 2021; foi
surpreendida com a arbitrária rescisão do contrato; alega que o agravante teria
arquitetado o não pagamento do fundo de comércio no valor de
R$2.000.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
251), mantida a concessão de liminar às fls. 240/5, com resposta às fls.
291/327.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi proposta
pela agravante visando à manutenção na posse do imóvel que envolve
contrato de locação de espaço para prestação de serviços de estacionamento
de veículos firmado entre as partes, tendo como objeto a exploração comercial
da área localizada no hospital agravado.
A agravante mantem parceria comercial com o
agravado há mais de vinte anos, e afirma estar vigendo atual contrato de
locação de prestação de serviços de estacionamento, com início em 18/1/2019
e término previsto para 31/12/2021. Alega que participou de uma reunião com
o agravado, na qual teria sido mencionado que o contrato poderia ser
estendido desde que houvesse uma contrapartida no valor de R$2.000.000,00
(luvas).
Por outro lado, o agravado sustenta que o contrato
juntado pela agravante teria sido adulterado e o término do contrato ocorreu
em 31/12/2019, e independentemente do prazo avençado, tem direito a
retomada do imóvel, uma vez que notificou a agravante do intuito de rescindir o
contrato.
Com efeito, as partes controvertem a respeito da
data de vigência do contrato (término em 2019 ou término para 2021), juntando
documentos com datas distintas, situação que traz incertezas, pois envolve
debate sobre a possibilidade de resilição do contrato unilateralmente pelo
agravado no curso do prazo determinado, além da discussão sobre a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato firmado.

Assim, por cautela, ainda não se verificam
elementos para a imediata rescisão do contrato, cuja questão será apreciada
oportunamente após a instrução, tendo em vista que a relação contratual
havida entre as partes perdura por muitos anos.
Portanto, comprovados os requisitos do artigo 561
do CPC, cabível a liminar de manutenção de posse pela agravante, nos termos
do artigo 562 do CPC.
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação, para restabelecimento da liminar anteriormente concedida, a fim
de deferir a manutenção da posse da agravante no imóvel, tornando definitivo
o efeito suspensivo às fls. 251.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Agravo de Instrumento no 0003862-81.2020.8.26.0000
Agte: Adriana Augusto Serra Ecolavagem e Estacionamento ME
Agdo.: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Voto 24001
Ação de manutenção na posse. Autora que sustenta ser locatária
da área de estacionamento de veículos do hospital, embora
denominado o último contrato como de prestação de serviço, não
de locação.
O que prepondera para a qualificação do contrato é o seu
conteúdo, são as obrigações contraídas pelas partes, não a
denominação que estas lhe deram.
Histórico dos sucessivos contratos firmados, sempre de locação
da área para estacionamento de veículos e obrigações contraídas
pela suposta prestadora de serviços que tornam bem provável a
alegação de que o contrato foi, em verdade, de locação.
Locação não residencial que estaria sujeita à Lei 8.245/91.
Locador que não pode turbar a posse da inquilina sobre a área
locada, ainda que findo o prazo ajustado para a vigência da
locação. Necessidade de ação de despejo para reaver a posse
dessa área.
Proteção liminar da posse da autora sobre a área de
estacionamento e lavagem de veículos do hospital por ora
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz vem cedendo, há anos,
a área destinada a estacionamento dos veículos de seus médicos,
funcionários, pacientes e visitantes, à exploração por terceira empresa,
que lhe paga mensalmente uma remuneração ajustado em percentuais
dos valores obtidos na exploração dessa atividade.
Os contratos anteriores sempre foram de locação com
outros ajustes.
No último contrato, firmado com a ora agravante, alterou-
se o contrato para prestação de serviços.
O novo contrato, ajustado com a empresa vencedora da
concorrência, voltou a ser de locação desse espaço para estacionamento
fls. (74/94).
Não se olvida que, pelo princípio da autonomia da
vontade, preponderante nas relações contratuais, os contratantes,
respeitadas as normas imperativas, de ordem pública, têm liberdade para
contratar o que e como quiserem, adotando um dos contratos típicos
previstos na legislação ou um outro, atípico, estabelecendo as
obrigações inerentes ao negócio que celebraram.
Mas, deve ser ressaltado que o que definirá um contrato
como de um tipo ou de outro não é a denominação que lhe foi dada pelos
contratantes, mas, sim, o conteúdo do negócio pactuado, as obrigações
que ajustaram.
No presente caso, insta saber se o contrato celebrado
pelas partes, denominado de prestação de serviço, é realmente de
prestação de serviços ou de locação da área para exploração do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de estacionamento.
O contrato, previu como seu objeto, “prestação de serviços
de administração de estacionamento, serviços de manobristas, logística
de estacionamento de veículos e lavagem pela contratada, na unidade
Paulista do Oswaldo Cruz”.
Se esse contrato for realmente de prestação de serviço, a
prestadora, ora autora, apenas administra o estacionamento, fornecendo
os manobristas, os lavadores de veículos, estabelecendo a logística de
estacionamento de veículos, prestando tais serviços ao Hospital Oswaldo
Cruz, que é o responsável pela exploração do serviço de estacionamento
de veículos em sua unidade hospitalar. Ou seja, nesse caso, essa
atividade de estacionamento é explorada em nome e sob conta e risco da
tomadora dos serviços, o Hospital Oswaldo Cruz.
Se, por outro lado, embora denominado de prestação de
serviço, a suposta prestadora, a ora autora, figura como responsável por
essa atividade de estacionamento, exercendo-a em seu nome, por sua
conta e risco, o negócio jurídico celebrado é de locação do espaço para
exploração da atividade de estacionamento e lavagem de veículos.
O contrato denominado de prestação de serviços prevê,
entre outras, as seguintes obrigações da prestadora de serviço, a ora
autora: a) obter todas as licenças junto aos órgãos governamentais
competentes necessárias à execução dos serviços, respondendo a
qualquer tempo pelas consequências que a falta ou a omissão das
aludidas licenças acarretarem; b) apresentar, sempre que solicitado pelo
hospital, comprovante de quitação de débitos federais, estaduais e
municipais e a inscrição junto à Prefeitura Municipal competente para a
cobrança do ISS; c) fornecer apólice de seguro exclusivamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospital; d) o funcionamento e o custeio de manutenção dos
equipamentos, cancelas (portarias 13 de maio e João Julião), caixas e
máquinas de auto pagamento.
É ela, segundo esse contrato, a única responsável pelo
cumprimento das obrigações fiscais e/ou tributárias de qualquer ordem
sobre a atividade prestada e arcará com o pagamento de todos os
encargos fiscais e tributários decorrentes do contrato.
Consignou, ainda, esse contrato, que ela, suposta
prestadora de serviço, é sucessora no tocante a todos os direitos e
obrigações das empresas UNICENTER PARK ESTACIONAMENTO E
GARAGENS
LTDA-ME

e
CENTER
VARGAS
PARKING
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA ME”, anteriores locatárias
da área de estacionamento do hospital.
No contrato anterior (f. 330/3420, de locação, a inquilina
Center Park Estacionamento e Garagem Ltda, tinha assumido obrigações
semelhantes relativas a) à obtenção de licenças dos órgãos públicos
competentes necessárias à execução dos serviços, respondendo pela
falta ou omissão delas, b) à apresentação de comprovantes à locadora
de quitação de débitos federais, estaduais e municipais, c) à inscrição
junto à Prefeitura competente para a cobrança do ISS, d) fornecimento
de apólice de seguro exclusivamente ao hospital, e) ao pagamento de
todas as dívidas fiscais e tributárias incidentes sobre a atividade
prestada.
Malgrado a denominação do negócio jurídico celebrado
pelas partes como de prestação de serviços, o histórico dos contratos
anteriores e o novo contrato firmado com o hospital e a empresa
vencedora da concorrência, como de locação dessa área para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade de estacionamento de veículos, a circunstância de ser a
prestadora de serviço considerada, no contrato, como sucessora nos
direitos e obrigações das anteriores locatárias, as obrigações, supra
mencionadas, contraídas pela prestadora de serviços, semelhantes
àquelas da anterior inquilina, legitimam, nesta oportunidade, a ilação de
ser bem provável que o contrato de prestação de serviço mascara a
locação dessa área para exploração, em nome e sob conta e risco da
suposta prestadora de serviço, dos serviços de estacionamento de
veículos dos clientes e profissionais do hospital.
Deverão as partes, no juízo a quo, apresentar a licença
perante a Prefeitura para a exploração de estacionamento no hospital no
ano de 2.019, quando iniciou a vigência do contrato de prestação de
serviço, o comprovante de quitação do ISS relativo a esse período e à
atividade de serviço de estacionamento de veículos, a apólice de seguro
referente ao serviço de estacionamento de veículos nesse local.
Isso porque, se figurou como cadastrado, perante a
Prefeitura, no ano de 2.019, o hospital como responsável pela
exploração do estacionamento, se o ISS desse período foi pago em
nome dele, se o seguro foi contratado em seu nome, certamente o
contrato celebrado entre as partes foi mesmo de prestação de serviço
apenas.
Agora, se no cadastro da Prefeitura figurou a prestadora
de serviço, ora autora, como responsável pela exploração do
estacionamento nesse ano, se o ISS foi lançado e pago em nome dele,
se foi ela quem contratou ao seguro, o contrato, embora denominado de
prestação de serviço, continuou sendo em verdade de locação dessa
área para exploração do serviço de estacionamento e lavagem de
veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, se caracterizado esse contrato como de locação não
residencial, como venho decidindo, inclusive com precedente nesta
Câmara, está ela sujeita à Lei 8.245/91, não incidindo a regra de seu
artigo 1o, parágrafo único, n. 2, que afasta da incidência dessa lei as
locações de vagas autônomas de garagem ou de espaços para
estacionamento de veículos, que, segundo esse dispositivo, são
reguladas pelo Código Civil e pelas leis especiais.
Menciono, nesse sentido, o meu voto vencedor proferido
nesta Câmara, no Agravo de Instrumento 2128069-55.2019.8.26.0000,
julgado em 23 de setembro de 2.019, do qual peço vênia para
transcrever o seguinte trecho:
Comungo do entendimento de que não se aplica, neste caso, o art. 1o,
parágrafo único, “a”, 2, da Lei 8.245/91, que exclui dessa lei a locação
de vaga autônoma de garagem ou espaço para estacionamento.
Ensina, a propósito, Sylvio Capanema de Souza: “Quanto a espaços
para estacionamento, são aqueles em terrenos vazios, pátios internos
ou áreas livres, cujos proprietários ou possuidores utilizam,
economicamente, para a guarda de veículos. Não havendo disposição
especial, prevalece, a respeito, o princípio da liberdade contratual,
fixando as partes, ao sabor de suas conveniências, o prazo, aluguel,
correção, periodicidade do reajuste e todas as demais condições da
locação. As modificações do perfil de ocupação do solo,
especialmente nas grandes cidades, tornando angustiante a questão do
estacionamento de veículos, nos impõe, agora, uma reflexão que nos
leva a uma outra vertente de pensamento. Hoje são relativamente
comuns as empresas, legalmente constituídas, cuja atividade é a
exploração de espaços para estacionamento de veículo. Para isso,
alugam elas áreas ociosas que, através de obras e investimentos de
vulto, convertem em estacionamentos, rotativos ou não, locando as
respectivas vagas ou cobrando pelo período utilizado. Tal sistema hoje
se verifica em diferentes locais, como nos restaurantes, áreas de lazer,
proximidade dos centros urbanos, campos esportivos, universidades e
muitos outros. Nesses casos, e analisada com cuidado a hipótese
concreta, entendemos que se submetem as locações destas áreas ao
regime da Lei do Inquilinato, caracterizando-se como locações não
residenciais, a merecer proteção da lei, inclusive no que se refere ao
direito de renovação compulsória dos contratos, desde que satisfeitos
os requisitos do artigo 51. Quanto aos proprietários, ou possuidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos veículos que se utilizam do estacionamento, não poderão invocar
a condição de locatários para se abrigar sob o pálio protetor da Lei
8.245/91. Para concluir, entendemos que há duas relações contratuais
distintas: a primeira, que se estabelece entre o proprietário da área e a
empresa que pretende locá-la para explorar o negócio de
estacionamento de veículos, e a segunda, que liga a empresa ao
proprietário ou possuidor do veículo ali estacionado. A primeira, a
nosso aviso, estará abrangida pela Lei do Inquilinato, na categoria de
locação não residencial, e a segunda ficará submetida ao Código
Civil.” (In: A Lei do Inquilinato Comentada. 6a ed., GZ Editora, RJ,
2010, p.16-17).
Assim tem entendido este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DE IMÓVEL DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA Decisão agravada
revogou a decisão que deferira a liminar de despejo Aplicável a Lei do
Inquilinato Presentes os requisitos para o deferimento da liminar de
despejo RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA AFASTAR A
DECISÃO
AGRAVADA,
QUANTO
À
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO QUE DEFERIRA A LIMINAR DE DESPEJO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2040966-15.2016.8.26.0000; Relator (a):
Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/05/2016; Data de Registro: 02/05/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE ÁREAS
DESTINADAS A ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM
SHOPPING CENTER AÇÃO RENOVATÓRIA - possibilidade
jurídica do pedido - art. 1o, § único, "a", 2 da Lei 8.245/91 se refere à
relação existente entre o possuidor do veículo e o proprietário da vaga
autônoma de garagem ou do espaço para estacionar o veículo, e não à
locação de áreas destinadas a estacionamento de veículos -
estacionamento faz parte do fundo de comércio do locador (shopping
center) que preferiu entregar a exploração ao locatário, não cabe
impugnação à renovatória - fixação do aluguel provisório - requisitos
previstos no art. 273 do CPC - não atendidos - RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.(AI no 900402-0/3, rel. Des. Berenice Marcondes
César, j. em 31.01.2006).
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
ANDARES DESTINADOS A GARAGEM - INCIDÊNCIA DAS
NORMAS DA LEI N° 8.245/91 RECONHECIMENTO - RECURSO
NÃO PROVIDO. A locação de andares do edifício em que se situa o
condomínio
recorrente,
destinados
a
garagem,
explorados
comercialmente pela recorrida, constitui-se em locação de imóvel
comercial, regida pela lei inquilinária, não se configurando a hipótese
a que alude o art. 1o, par. único, a, 2 da Lei do Inquilinato. (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.112.955-0/8, rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em 26.06.2007).
No mesmo sentido, já decidiu o E. STJ:
LOCAÇÃO.
CONTRATO.
OBJETO.
TERRENO
URBANO
DESTINADO
À
EXPLORAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ESTACIONAMENTO. OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA.
LOCAÇÃO COMERCIAL CARACTERIZADA. LEI 8.245/91.
APLICABILIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. 1.
A locação de terreno urbano para a exploração de serviço de
estacionamento não afasta a incidência do regramento da Lei de
Locações - Lei n.o 8.245/91 -, pois tal atividade não se subsume à
exceção contida no art. 1.o, parágrafo único, alínea a, item 2, da
referida lei. Precedente. 2. Constatando-se, da sua simples leitura, que
o contrato firmado entre as Partes expressamente prevê que será
regido pelas disposições da Lei n.o 8.245/91 - Lei de Locações -, bem
como que seu objeto constitui-se na locação de área urbana de
estacionamento para que a empresa Ré explore a atividade empresarial
objeto de seu contrato social; é de se reconhecer a incidência da Lei
n.o 8.245/91. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (REsp 1046717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 27/04/2009).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
PROCESSUAL
CIVIL
-
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
CARACTERIZADO - PESQUISA DA INTENÇÃO DAS PARTES -
ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
-
IMPOSSIBLIDADE
DE
REEXAME - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ -
TERRENO URBANO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO - OBJETO SOCIAL DA
LOCATÁRIA - LOCAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA - LEI N.
8.245/91 - APLICABILIDADE - ANÁLISE DO APELO NOBRE
PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
QUANDO JÁ APRECIADA A MESMA MATÉRIA SOB A
ALÍNEA “A" - DESNECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (AgRg no REsp 1230012/SP, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/10/2012, DJe 15/10/2012).
Assim, se caracterizado o negócio jurídico celebrado entre
as partes como locação não residencial sujeita à Lei 8.245/91, inócua a
previsão contratual, em relação ao locador, de que poderia, na vigência
do prazo contratual determinado, resilir a avença, notificando o locatário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com antecedência de trinta dias, de sua intenção de por fim à locação,
porque tal cláusula contraria a regra do art. 4o, caput, primeira parte, da
menciona lei, segundo a qual “durante o prazo estipulado para a duração
do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado”.
De outro lado, nessa hipótese, para esta ação de
manutenção na posse, movida pelo locatário contra o locador, não é
relevante a questão do término do prazo determinado de vigência do
último contrato que celebraram, se em dezembro de 2.019, como alega o
locador, ou se em dezembro de 2.021, como sustenta a inquilina,
porque, ainda que tenha o contrato terminado em dezembro de 2.019, o
locador para reaver o imóvel locado deverá se utilizar da ação de despejo
(art. 5o, caput, da Lei 8.245/91).
A discussão sobre o dies ad quem do prazo contratual da
locação terá capital importância na ação de despejo, fundada em
denúncia vazia, ou em eventual ação renovatória da locação.
Portanto, se for considerado o contrato como de locação,
ainda que o prazo contratual da locação tenha se expirado em dezembro
de 2.019, o locador não pode obstar o uso da área locada pelo inquilino
antes de reavê-la amigavelmente ou na ação de despejo.
Por tais fundamentos, salientando que, prima facie, os
elementos mencionados neste voto revelam a forte probabilidade de o
contrato ser de locação imobiliária não residencial, e não de prestação de
serviço, o que será elucidado com a apresentação, no juízo a quo, dos
documentos mencionados neste voto, a proteção liminar da posse da
autora sobre a área de estacionamento e lavagem de veículos existente
no hospital Oswaldo Cruz, unidade Paulista, deve ser por ora concedida.
Todavia, se os documentos que serão juntados no juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo, revelarem que o hospital foi o responsável pela exploração do
serviço de estacionamento e lavagem prestados nessa área, no ano de
2.019, explorando-o em seu nome e sob sua conta e risco, esta decisão
será revista
Por tais motivos, acompanho o voto do douto Relator.
MORAIS PUCCI
Desembargador
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Adriana Augusto Serra Ecolavagem e Estacionamento ME
Agravado: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 25830
Para a concessão da tutela provisória descrita no procedimento
especial das ações possessórias, necessária a presença simultânea dos requisitos
descritos no artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil: “Incumbe ao autor
provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da
turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrado “contrato de
prestação de serviços” com a Requerida (em 01 de janeiro de 2019 fls.33/40 dos autos
da ação originária), que tem como objeto a “prestação de serviços de administração de
estacionamento, serviços de manobrista, logística de estacionamento e lavagem”, com
início em 18 de janeiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2021, que “está sendo
vítima de fraude pela Ré”, que “em reunião com a Ré, foi colocado que os 48 meses do
contrato seriam dados desde que a empresa tivesse uma contrapartida no valor de R$
2.000.000,00”, que “a oferta foi prontamente rejeitada”, que “a recusa da Autora em
pagar os R$ 2.000.000,00, mais R$ 500.000,00 não contabilizados, ou seja, por fora,
desencadeou uma série de ameaças no que se refere ao rompimento do atual contrato,
chegando a nos ameaçar e até proibir a entrada dos funcionários da Autora”, e que “há
comprovação inequívoca da necessidade de manutenção da posse, diante dos fatos e
documentos expostos da fraude realizada pelos funcionários do hospital para tirar e
rescindir o contrato de prestação de serviço/locação de modo vil”.
A Requerida impugna, na contestação (fls.176/197 dos autos da
ação originária), o período de duração do contrato, e apresenta avença com término da
relação contratual distinta (31 de dezembro de 2019 fls.33 dos autos da ação
originária) daquela estipulada no contrato apresentado pela Autora (31 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2021 fls.33 dos mesmos autos), e alega que “há fundada suspeita de que o contrato
acostado a fls.33/40 tenha sido objeto de adulteração, especificamente no que tange à
data de vigência do contrato”, e que “independente da data de término do contrato, há
cláusula que permite a resilição unilateral do contrato, desde que cumprida a
formalidade de notificar a outra parte com prazo de 30 dias” (fls.177 dos autos da ação
originária).
Nesse sentido, ambos os contratos apresentados (fls.33/40 e
fls.200/207 dos autos da ação originária) dispõem acerca da possibilidade de rescisão
imotivada do contrato “a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante notificação
prévia escrita, que deverá ser entregue à outra parte, com no mínimo 30 dias de
antecedência” (cláusula 6a, item “i” fls.36 e fls.203 daqueles autos).
Assim, considerando que, em tese, o documento de fls.237 dos
autos da ação originária (notificação extrajudicial entregue pela Requerida à Autora em
29 de novembro de 2019) demonstra que houve a prévia notificação da Requerida
acerca do desinteresse na continuidade da relação contratual, e que as avenças
apresentadas possibilitam a rescisão unilateral imotivada da avença, inexistem, em
cognição sumária, elementos que demonstrem a turbação ou esbulho praticados pela
Requerida (artigo 561, inciso II, do Código de Processo Civil), pois, em tese, lícita a
reintegração da Requerida na posse do espaço objeto do contrato.
Destarte, porque ausente requisito essencial para a concessão da
tutela provisória (turbação ou esbulho praticado pela Requerida), não infirmada a
correção da decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1149B281
5
14
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
115D9328
15
16
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1181241D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003862-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.